Tribunal: STF
Processo: Rcl 4045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Pretensão de 
   pronúncia de nulidade de contratos temporários de trabalho com 
   servidores públicos estaduais. Petição inicial que reconhece, por 
   conseqüência, a natureza estatutária das relações jurídicas. 
   Feito da competência da Justiça Estadual. Ofensa à autoridade do 
   acórdão proferido na ADI nº 3.395. Liminar deferida em ação 
   cautelar. Agravo improvido. Se, pleiteando pronúncia de nulidade 
   de contratos trabalhistas temporários, firmados com servidores 
   públicos, a petição inicial de reclamação reconhece, por 
   conseqüência, a natureza estatutária das relações jurídicas de 
   que se trata, o feito é da competência da Justiça Estadual.